Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência apenas quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ.
2. No caso, o agravante sustenta inexigibilidade e iliquidez do título executivo, ao argumento de que o documento trata de mera proposta de honorários advocatícios, sem especificação quanto aos contratantes e a forma de pagamento. Todavia, o alegado vício não resta comprovado de plano, porquanto a peça impugnada identifica as partes contratante e contratada, bem como o valor do serviço. Ademais, o agravado demonstrou o ajuizamento da ação mencionada no contrato de honorários advocatícios executado e, ainda, o resultado da aludida demanda para fins de recebimento da petição inicial da execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.